Tribunal: TJES
Processo: 0009143-54.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO N. 0009143-54.2014.8.08.0024

APELANTE: RICARDO MINTO DUTRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA POR DECISÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidato em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes da alegada nomeação tardia no cargo de soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo. O autor sustenta que a Administração Pública reduziu arbitrariamente o número de vagas previstas no edital do certame, o que teria lhe causado prejuízo financeiro durante o período em que permaneceu fora do serviço, até a sua nomeação, obtida por decisão judicial no processo nº 024.020.098.771.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a nomeação tardia de candidato ao cargo público, determinada por decisão judicial, gera direito à indenização por danos materiais, à luz do tema 671 da repercussão geral do STF e da configuração, ou não, de arbitrariedade flagrante por parte da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 724.347 (tema 671 da repercussão geral), firmou orientação vinculante no sentido de que a nomeação determinada judicialmente não enseja direito à indenização por período anterior à posse, salvo em hipóteses de flagrante arbitrariedade da Administração Pública.

4. A jurisprudência do STF e do STJ, bem como de Tribunais Estaduais, reitera que a simples demora na nomeação ou a existência de litígio judicial não configuram, por si sós, dano indenizável, por não haver prestação efetiva de serviço e, portanto, não se justificar o pagamento de remuneração retroativa.

5. No caso concreto, embora tenha sido reconhecida judicialmente a ilegalidade na alteração das disposições do edital, não restou demonstrada a ocorrência de arbitrariedade qualificada, nos moldes excepcionais exigidos pelo STF, que justificasse o pagamento de indenização por enriquecimento sem causa.

6. O precedente do STF exige a demonstração de conduta dolosa, má-fé, litigância procrastinatória ou descumprimento reiterado de decisões judiciais para a caracterização de arbitrariedade flagrante, circunstâncias que não se verificam na presente demanda.

7. Inexiste litigância de má-fé por parte do Apelante, haja vista que sua pretensão está amparada em tese jurídica debatida e excepcionalmente admitida pelo próprio STF, não havendo dolo evidente no ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A nomeação tardia determinada por decisão judicial não gera, por si só, direito à indenização por danos materiais.

2. O pagamento de remuneração retroativa somente é cabível se comprovada a ocorrência de arbitrariedade flagrante por parte da Administração Pública, nos termos do tema 671 da repercussão geral do STF.

3. A ausência de prestação do serviço público impede o reconhecimento de dano indenizável, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. Não se configura litigância de má-fé a propositura de demanda fundada em interpretação razoável de precedente vinculante do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC/2015, arts. 77, II; 80, I; 85, §§ 2º e 11; 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 724.347, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 13/05/2015 (Tema 671 da RG); STJ, AgInt no AREsp nº 1.398.544/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 02/03/2020; TJES, Apelação Cível nº 0004296-77.2012.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 18/11/2024; TJES, Apelação Cível nº 5002941-57.2021.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11/10/2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1050358-89.2020.8.26.0053, Rel. Des. Souza Meirelles, j. 11/08/2022; TJ-BA, Apelação nº 0502226-28.2018.8.05.0113, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 14/08/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009143-54.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO MINTO DUTRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
RICARDO MINTO DUTRA
em face da r. sentença (ID 11789669), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, a qual julgou improcedente o pedido formulado pelo Apelante na ação indenizatória proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Rememoro que o Apelante ajuizou a ação em epígrafe em face da Fazenda Pública Estadual, com o fito de obter reparação pelos danos materiais que afirma ter experimentado em virtude do período que deixou de exercer o cargo de soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, considerando sua nomeação tardia, determinada no processo n. 024.020.098.771.

Após a apresentação de contestação por parte do Apelado, e não havendo requerimento de provas, foi proferida a sentença objurgada.

Como se depreende da fundamentação do
decisum
vergastado, o magistrado de origem rejeitou a pretensão autoral, com amparo no tema n. 671 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF).

Irresignado, o Apelante aduz que deve ser observado o regramento atinente à disciplina da responsabilidade civil do Estado. Destaca, ainda, a prática de ato ilícito por parte da Administração Pública, na medida em que houve a redução arbitrária do número de vagas disponibilizadas no concurso público após a publicação do edital, assim como o dano material comprovado, já que foi privado de exercer o cargo durante o período compreendido entre 10/06/2022 e 16/05/2006.

Pois bem.

A despeito das razões veiculadas pela parte recorrente, não vislumbro motivos para modificar o sentido decisório adotado pelo Juízo
a quo,
sobretudo porque se encontra em consonância com a jurisprudência da Corte Suprema.

Conforme mencionado na sentença guerreada, o Pretório Excelso há muito possui orientação vinculante no sentido de que
“na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”
(tema n. 671 da repercussão geral, STF).

Isso porque, não tendo sido prestado serviço pelo servidor durante o tempo em que aguardava nomeação, eventual pagamento de indenização configuraria indevido enriquecimento sem causa, prejuízo a ser suportado, em última instância, por toda a sociedade.

Sublinho, por oportuno, que se trata de precedente normativo formalmente vinculante, nos moldes do art. 927, inc. III, do CPC.

Nesse diapasão, como bem ressaltou o magistrado sentenciante, importa registrar que, no voto que restou vencedor naquela ocasião, o ilustre Ministro Roberto Barroso, ao tratar das hipóteses de arbitrariedade flagrante, elucidou o seguinte:

“No entanto,
é preciso ressalvar situações de arbitrariedade qualificada
, tal como faz a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A simples existência de um litígio judicial sobre concurso público é fato normal na vida de uma sociedade com instituições, e a defesa judicial pelo Estado de um ponto de vista minimamente razoável, dentro das regras do jogo, não gera dano indenizável.
No entanto, em situações de patente arbitrariedade, descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições, ocorrem fatos extraordinários que exigem reparação adequada.”

No caso vertente, o direito à nomeação do Apelante foi confirmado somente após decisão judicial que reconheceu a ilegalidade da conduta do Apelado no que se refere à alteração das disposições do edital do certame após sua publicação. Assim sendo, não há como enquadrar a situação em tela no conceito de “arbitrariedade flagrante”.

Como já dito, o pagamento de indenização em valor equivalente à remuneração pelo período não trabalhado pelo servidor apenas pode ocorrer de forma excepcional, à luz das particularidades do caso concreto, situação a qual não restou comprovada na espécie.

Dessarte, prevalece tese de ausência de dano material indenizável, consoante vasta jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO INDEVIDA. NOMEAÇÃO TARDIA POR DECISÃO JUDICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação Indenizatória ajuizada por candidata eliminada indevidamente de concurso público destinado a pessoas com deficiência, que teve sua reintegração determinada por decisão judicial dois anos após a exclusão. A autora pleiteia indenização por danos morais, alegando prejuízos emocionais e frustração de planos pessoais em decorrência da demora na sua nomeação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Questão em discussão: definir se a nomeação tardia por força de decisão judicial gera direito a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência pacificada do STJ e do STF rejeita a concessão de indenização por danos morais em casos de nomeação tardia decorrente de decisão judicial, entendendo que a mera espera pela solução judicial não configura dano moral indenizável.
O entendimento é de que, mesmo que a nomeação tardia seja resultado de erro da Administração Pública, não há preterição de direito ou ato ilegítimo que justifique a compensação financeira. O precedente do STF em repercussão geral (Tema 671) e decisões recentes do STJ confirmam que a nomeação tardia não enseja direito à retroação de efeitos funcionais ou à indenização por danos emocionais, materiais ou morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A nomeação tardia por decisão judicial não configura ato ilícito que justifique a condenação por danos morais. O simples fato de o candidato aguardar pela nomeação não gera direito a indenização, ainda que o atraso seja resultado de erro da Administração Pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC/2015, art. 85, § 11 e art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 724.347, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 13/05/2015. STJ, AgInt no AREsp nº 1.398.544/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 02/03/2020. STJ, EREsp nº 1.117.974/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 05/05/2017. (TJES. 0004296-77.2012.8.08.0024. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 18/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADO. NOMEAÇÃO TARDIA ASSEGURADA POR AÇÃO MANDAMENTAL. NÃO COMPROVADA FLAGRANTE ARBITRARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme tese afirmada em repercussão geral, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Da documentação juntada aos autos, não é possível extrair situação de arbitrariedade
da Administração Municipal
.
3. Ainda que o julgado que assegurou a nomeação do candidato tenha afastado a justificativa do município quanto ao limite de gastos, e a despeito de ter consignado que o município subverteu a ordem de convocação ao chamar o 11º candidato antes do apelante (sem identificar que o ato foi tornado sem efeito na sequência), e mesmo que tenha vislumbrado um possível descumprimento da ordem judicial (diante da notícia de ausência de cumprimento da liminar, em relação à qual sequer o agente público foi notificado), não se identifica, na documentação acostada ao presente, qualquer ato ilegítimo da Administração que possa ensejar o cabimento de indenização pela nomeação assegurada judicialmente. 4. O artigo 504 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, e nem a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. 5.
Cabia ao requerente, ora apelante, comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, que, efetivamente, houve flagrante arbitrariedade da Administração, o que não se verificou no caso concreto, devendo, assim, ser mantida a sentença que rejeitou a pretensão autoral.
6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Em razão do disposto no artigo 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária em mais 5%, totalizando 15% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida. (TJES. 5002941-57.2021.8.08.0047. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DATA 11/10/2023)

No mesmo trilhar, trago à baila o entendimento das demais Cortes de Justiça Estaduais,
e.g.:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ARQUITETO. MUNICÍPIO DE ITABUNA. EDITAL 01/2016 .
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL.
NOMEAÇÃO SERVIDOR COMISSIONADO PARA O MESMO CARGO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO RECONHECIDA COM CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL À INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE À REMUNERAÇÃO RETROATIVA. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL ADSTRITA À INDENIZAÇÃO IMPOSTA .
POSSE TARDIA, DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL, NÃO ENSEJA DIREITO À PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS RETROATIVOS, SALVO FLAGRANTE ARBITRARIEDADE (RE 724347/DF-RG - TEMA 671/STF). CONDUTA DOLOSA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO VERIFICADA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-BA - Apelação: 05022262820188050113, Relator.: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 14/08/2024)

Apelação cível – Funcionalismo –
Candidato que teve garantido o direito à posse em cargo público mediante ordem concedida em mandado de segurança – Indenização pelo período em que não foi empossado, com reconhecimento do correspondente tempo de serviço – Inadmissibilidade – Observância à tese fixada em repercussão geral pelo E. STF no RE 724.347 – Ausência de arbitrariedade flagrante capaz de ensejar reparação patrimonial – Indenização sem o efetivo exercício do cargo importaria em enriquecimento ilegítimo
– Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10503588920208260053 SP 1050358-89 .2020.8.26.0053, Relator.: Souza Meirelles, Data de Julgamento: 11/08/2022, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/08/2022)

Finalmente, rechaço o pleito do Apelado no que concerne à condenação do Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com base nos arts. 77, inc. II, e 80, inc. I, do CPC.

Isso porque não há cabal demonstração de dolo por parte do autor ao formular o pedido de reparação material, máxime quando o próprio precedente do STF permite, em casos excepcionais, o pagamento da indenização pretendida; não se tratando, pois, do exercício de pretensão destituída de fundamento ou contra expresso texto legal.

Ante o exposto, sem delongas, conheço

do recurso de apelação interposto, mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter hígida a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Por conseguinte, a teor do art. 85, §11, do CPC, e do tema repetitivo n. 1.059 do STJ, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02%, com base nos critérios do art. 85, §2º, do CPC, de maneira que a verba honorária passa a totalizar 12% do valor atualizado da causa.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/06/2025 às 17:28:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57533923062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do eminente e culto Relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.